Tribunal: TJBA
Processo: 8002704-71.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002704-71.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

APELADO: RENATO HORTELIO FERNANDES

Advogado(s)
:
GUILHERME MOREIRA ALVES MARQUES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à Execução. Julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes. Sentença que rejeitou embargos à execução opostos pelo ora apelante. O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes configura cerceamento do direito de defesa e ofensa à vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º, 10 e 437, §1º, do CPC. Não é razoável levar em consideração para o julgamento de mérito unicamente os documentos produzidos por um dos litigantes em detrimento da necessária instrução probatória. A complexidade da matéria relativa à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que demanda análise de sua caracterização e forma de exploração familiar, exige regular instrução probatória com observância do contraditório. Nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação em apreço, tombado sob o nº 8051148-25.2025.8.05.0000, este Tribunal reconheceu a plausibilidade da tese de cerceamento de defesa ao consignar que o julgamento antecipado da lide, sem observância do contraditório e da adequada valoração das provas, fragiliza a segurança jurídica, evidenciando a probabilidade de provimento da apelação para fins de nulidade da sentença. Precedentes dos Tribunais pátrios no sentido da nulidade da sentença quando há evidente cerceamento de defesa. Violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). Preliminar acolhida. Prejudicado o exame do mérito recursal. Apelação Cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8002704-71.2022.8.05.0256
em que figura como apelante
VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO

e, como apelado,
RENATO HORTELIO FERNANDES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento à apelação
pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA